Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003034-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: : GRACILIANO PEREIRA DO NASCIMENTO DA MATA.
AGRAVADOS: MARIA MATILDA DE ALMEIDA E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GRACILIANO PEREIRA DO NASCIMENTO DA MATA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 100012612.2022.8.11.0024, manejada em face de MARIA MATILDA DE ALMEIDA e outros, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória sobre a área com 1 ha (um hectare) ou 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), destacado do Lote E 40 do Assentamento P. A. MAMEDE, denominado Chácara Recanto Feliz, região João Carro, junto a Balsa de acesso a Comunidade João Carro (Id. 119079968 - pg. 45/46).
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Magistrado a quo se equivocou ao indeferir a liminar requerida no bojo da ação de interdito proibitório, uma vez que ficou demonstrada a sua posse mansa e pacífica há 22 (vinte e dois) anos sobre o imóvel, somada a dos antecessores, bem como a ameaça de invasão por parte dos agravados, no dia 16.11.2020, que deu origem ao Boletim de Ocorrência 2020.281426, e, recentemente, no dia 29.01.2022.
Afirma que a relevância da fundamentação está consubstanciada no contrato de compra e venda da área e que o perigo dano irreparável ou de difícil reparação se dá por conta das constantes ameaças de invasão praticadas pelos requeridos e, por informação de terceiros, ficou sabendo que estes vão consolidar a invasão em sua propriedade, prevalecendo da situação de senilidade, uma vez que conta com 74 anos de idade.
Ressalta que a audiência de justificação de posse é um direito do autor e não apenas uma mera liberalidade do juiz, assim a sua designação oportuniza ao agravante a possibilidade de convencer o magistrado da necessidade de se conceder a liminar de interdito proibitório.
Requer a reforma da decisão agravada para que o pedido de interdito proibitório seja deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal. Sucessivamente, pleiteia que seja designada, de imediato, audiência de justificação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão atacada, determinando que os requeridos/agravados se abstenham da prática de quaisquer ato turbativo na área do autor, mantendo-o na posse da área objeto da presente ação.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:
“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.
Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.
No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador a quo, não há elementos, neste momento processual, que permitam concluir que, de fato, esteja o agravante sofrendo ameaça à posse, uma vez que a comunicação de ocorrência à autoridade policial apenas retrata informações unilaterais prestadas pelo declarante e o boletim de ocorrência em questão data de 16.11.2020, não sendo apresentado nos autos nada a respeito à suposta nova tentativa de invasão que o agravante se diz vítima.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator